Tribunal: STF
Processo: Rcl 51880
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Tocantins contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJTO) nos autos do Processo 0009957-51.2020.8.27.2700, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 598/TO, da Rcl 556/TO e da Rcl 5.687-AgR/TO.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao deferir pedido de tutela antecipada, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 598/TO, da Rcl 556/TO e da Rcl 5.687-AgR/TO. Os acórdãos foram assim ementados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Título de ‘Pioneiro do Tocantins’. Art. 25 da Lei n. 157, de 27.07.90, art. 29 e seu par. único do Decreto n. 1.520, de 8.08.90 e item 4.4 do Edital de Concurso de 15.09.90, D.O.E. de 16.10.90, do Estado do Tocantins. O título ‘Pioneiro do Tocantins’, previsto no ‘caput’ do art. 25 da Lei n. 157/90; atribuído a servidores do Estado, nada tem de inconstitucional. Entretanto, quando utilizado para concurso de provas e títulos, ofende clara e diretamente o preceito constitucional que a todos assegura o acesso aos cargos públicos, pois, o critério consagrado nas normas impugnadas, de maneira obliqua, mas eficaz, deforma o concurso a ponto de fraudar o preceito constitucional, art. 37, II, da Constituição. Declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘inclusive para fins de concurso público de títulos e provas’ contida no par. único do art. 25 da Lei n. 157/90, do art. 29 e seu paragrafo único do Decreto n. 1.520, de 08.08.90, e da expressão ‘cabendo ao ‘Pioneiro do Tocantins’, como título, 30 (trinta) pontos, nos termos do art. 25, único, da Lei n. 157, de 27 de julho de 1990 e seu regulamento’, contida no item 4.4 do edital de concurso público de 15.10.90, publicado no D.O.E. De 16.10.90.” (ADI 598/TO, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno)



    “RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR: CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR DESRESPEITO A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROLATADA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO: ALCANCE DA DECISÃO PROLATADA NA ADI Nº 598, QUANTO AO EDITAL DE CONCURSO, E DESCONSTITUIÇÃO E CASSAÇÃO DE ATOS EXORBITANTES DESTE JULGADO. I - Preliminar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, reclamação para preservar a autoridade de decisão prolatada em ação direta de inconstitucionalidade, desde que haja identidade de partes e que a prática de atos concretos fundados na norma declarada inconstitucional promane do órgão que a editou. Precedentes. II - Mérito. Inteligência da decisão prolatada na ADI Nº 598-7-TO, a qual declarou inconstitucionais: a expressão ‘inclusive para fins de concurso público de títulos e provas’, contida no par. único do art. 25 da Lei nº 157/90; o art. 29 e seu pár. único do Decreto nº 1.520/90; e todo o Edital do Concurso ‘Pioneiro do Tocantins’ e, conseqüentemente, do concurso realizado. 2. Reclamação conhecida e julgada procedente, em parte, para declarar a nulidade do ‘Termo de Acordo’ firmado entre o Estado e o Sindicato dos Funcionário do Fisco do Estado do Tocantins - SINDIFISCO nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 10/93 e do Decreto nº 123/95 e, ainda, para cassar o acórdão proferido na Medida Cautelar Inominada nº 10/93 e a decisão que homologou o referido Termo de Acordo, por serem exorbitantes do julgado desta Corte na ADI nº 598. 3. Reclamação julgada improcedente quanto: ao Decreto nº 124/95; aos pedidos genéricos e não especificados, por serem incompatíveis com a natureza do processo reclamatório; e quanto aos demais atos locais, cuja existência não foi comprovada nos autos.” (Rcl 556/TO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 598 E NA RECLAMAÇÃO Nº 556. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ‘PIONEIROS DO TOCANTINS’. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/08/2008; ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/05/2013; AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 07/05/2013. 2. A explicitação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 598 pela Reclamação nº 556 resultou em assentar-se que a declaração de inconstitucionalidade atingiu todo o edital do concurso público e, por conseguinte, tornou nulo todo o certame. 3. O reconhecimento da nulidade do concurso impõe, a fortiori, a cassação dos provimentos judiciais que determinaram a reintegração dos candidatos. 4. A reclamação não é sucedâneo da ação rescisória, razão pela qual não pode ser manejada para reformar o que decidido na Reclamação nº 556, sob o fundamento de o referido decisum ter interpretado indevidamente o que julgado na ADI nº 598. Precedentes: Rcl 26.208-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017; Rcl 24.385-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/09/2017. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 5.687-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    A decisão reclamada, contudo, teve como fundamento central a interpretação da Emenda Constitucional 110/2021, conforme pode-se depreender da sua ementa, abaixo transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SANADA. DEFERIMENTO. PLEITO OCORRIDO ANTES DA PARTE ADVERSA INTEGRAR O FEITO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 110/2021. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1- Ilegitimidade ativa do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins – SINDIFISCO, decorrente da perda do registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sanada pelo deferimento do pleito para que todos os representados nomeados em petição e com procuração passem a integrar o polo ativo. Precedente STJ.



    2- A questão posta, especialmente após o preceito constitucional advindo por meio da Emenda Constitucional nº 110, de 15 de março de 2021, que acrescenta o art. 18-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a convalidação de atos administrativos praticados no Estado do Tocantins entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994, cuida-se de situação excepcionalíssima para a propositura da querela nullitatis.



    3- Diante da convalidação dos atos administrativos, por meio da Emenda Constitucional nº 110, de 15 de março de 2021, a tutela antecipada é deferida. 



    4- Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins acolhidos. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIDOS.



    5- Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Tocantins prejudicados por perda do objeto. Aclaratórios não conhecido” (documento eletrônico 3 – grifei).



    Com efeito, a interpretação da Emenda Constitucional 110/2021, fundamento essencial da decisão combatida, em nenhum momento foi examinada nos paradigmas apontados pelo reclamante, até por uma evidente impossibilidade cronológica.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator